Tribunal: TJDFT
Processo: 0706650-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. DECRETO No 20.910/1932. PRAZO QUINQUENAL. PRETENSÃO EXECUTIVA. EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INTERRUPÇÃO. RECOMEÇO DO PRAZO PELA METADE. SÚMULA No 383, STF. INAPLICABILIDADE. INTERRUPÇÃO NA SEGUNDA METADE DO PRAZO. TEMA 880 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICÁVEL. FICHAS FINANCEIRAS. DESNECESSÁRIAS. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexistem omissão e contradição no acórdão, pois o provimento foi claro e coerente ante a previsão legal.

2. O acórdão foi claro e inequívoco ao dispor que resta inequívoca a prescrição da pretensão executória, considerando que o pedido de cumprimento de sentença coletiva, referente à obrigação de fazer, não interrompe o prazo prescricional da pretensão de execução da obrigação de pagar e considerando que, interrompido o prazo prescricional em favor da Fazenda Pública, recomeça a correr pela metade a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato do respectivo processo.

2.1. Ademais, não se aplica aos autos a Súmula no 383 do Supremo Tribunal Federal, porquanto a interrupção não ocorreu na primeira metade do prazo prescricional, pelo que correto o acórdão que entendeu pela prescrição da pretensão executória.

3. O ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva, objetivando a obrigação de pagar, não dependia da apresentação das fichas financeiras pelo executado, dependendo de meros cálculos aritméticos, não havendo que se falar em aplicação da modulação de efeitos engenhada no julgamento do REsp 1.336.026/PE - Tema 880 do STJ.

4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.